Tribunal: TJMT
Processo: 0015727-34.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015727-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUAN GABRIEL DE ALMEIDA VITAL - CPF: 039.260.561-93 (EMBARGANTE), JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU - CPF: 777.313.791-91 (ADVOGADO), ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA - CPF: 551.777.191-20 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À FALTA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PUBLICADA DEPOIS DE 18 DE MARÇO DE 2016 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS CABÍVEIS – cpc, art. 85, §11 – OMISSÃO VERIFICADA –

ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017), sendo cabível, portanto, a imposição de honorários sucumbenciais recursais sempre quando, aplicável ao caso a hipótese do art. 85, §11, do CPC, a sentença tiver sido publicada a partir de 18 de março de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0015727-34.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RUAN GABRIEL DE ALMEIDA VITAL e ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0015727-34.2016.8.11.0000, interposto pelo BANCO SANTANDER S/A, desproveu o apelo, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da capital, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral”
(Proc. nº 0015727-34.2016.8.11.0041), determinou o restabelecimento do contrato de seguro de vida de titularidade dos embargantes cancelado unilateralmente pelo Banco/embargado em 19.11.2015 (cf. Id. nº 52994982 - pág. 1).

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85 do CPC, razão pela qual, acolhido os aclaratórios para saneamento da omissão apontada, pedem que os honorários recursais seja arbitrados em atenção ao que dispõe o Novo CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
54493463 - Pág. 1/3, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC dispõe que, “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê o recurso de apelação, ou seja, que mantém inalterada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, majorará os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada; é esse exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

A interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3ª Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017); assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a omissão apontada e, dando efeitos infringentes ao recurso, majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020